Tribunal: STF
Processo: HC 180751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Peruíbe/SP, no processo nº 0000111-92.2018.8.26.0441, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 29 de março de 2018, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    Em 19 de dezembro de 2018, condenou-o a 7 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, considerada a prática do delito mencionado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, dizendo persistirem os motivos que ensejaram a preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 541.190/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão cautelar. Alega demora no julgamento da apelação. Articula com o princípio constitucional da razoável duração do processo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se pendente de análise apelação interposta pela defesa. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 29 de março de 2018, ou seja, há 2 anos e 1 mês, havendo o Juízo, no dia 19 de dezembro seguinte, deixado de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, praticado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000111-92.2018.8.26.0441, da Primeira Vara da Comarca de Peruíbe/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator